Tribunal: CARF
Processo: 11020.722680/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722680/2016-70
ACÓRDÃO
9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fático-jurídica com o(s)
paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1301-006.306, de 15.03.2023, via do qual se decidiu, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar as infrações no 3
(Receita com liquidação de juros moratórios) e no 4 (Inobservância do regime de escrituração de
despesas).
2.O litígio versa sobre lançamentos decorrentes de omissão de receitas financeiras
(2013); antecipação de dedução de IR (2013); redução indevida do lucro real causada por
postergação de receitas (2013); e redução indevida do lucro real causada por postergação de
custos ou despesas (2011).
3.A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela interessada, por
entender que: i) as doações ou patrocínios realizados com fundamento no art. 18 da Lei no 8.313,
de 1991, poderão ser integralmente deduzidos, sem que sejam considerados como despesa
dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, por falta de previsão legal; ii) nas vendas de bens do ativo
permanente para recebimento do preço, no todo ou em parte, após o término do ano-calendário
seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real,
reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida em cada período de apuração; iii)
são tributáveis as receitas correspondentes à liquidação de juros moratórios com a utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo; iv) somente se pode admitir a escrituração de despesas em
período de apuração posterior ao de competência caso se refiram a exercício não atingido pela
decadência e desde que a inexatidão no período de escrituração não resulte em prejuízo para o
Fisco.
4.A seu turno, o aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2013
DOAÇÃO OU PATROCÍNIO PARA PROJETOS CULTURAIS. DEDUÇÃO DIRETA DO IRPJ DEVIDO.
DESPESA INDEDUTÍVEL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
As doações ou patrocínios realizados com fundamento no art. 18 da Lei no 8.313, de 1991,
poderão ser integralmente deduzidos do IRPJ, sem que sejam considerados como despesa
dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, por falta de previsão legal. Quando a norma cuida de
admitir a dedução do imposto de renda devido das importâncias efetivamente despendidas,
refere-se tão somente a valores pagos, sem que se possa estender tal dispositivo para as
despesas incorridas, ou seja, aquelas que são registradas no período em que ocorreram,
independentemente da data do pagamento agendado.
Por não se tratar de despesa dedutível, não há de se observar o princípio de reconhecimento das
despesas pelo regime de competência.
RECEITA COM VENDA DE ATIVOS. RECEBIMENTO DO PREÇO, NO TODO OU EM PARTE, APÓS O
TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO
REAL. RECONHECIMENTO DO LUCRO. DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO PELAS PARCELAS RECEBIDAS EM
CADA PERÍODO DE APURAÇÃO.
Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento do preço, no todo ou em parte, após
o término do ano-calendário seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá, para efeito de
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
3
determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida em cada
período de apuração.
Quando a norma assinala que se reconhecerá o lucro na proporção da parcela do preço recebida
em cada período de apuração, diz-se que o custo do ativo alienado será distribuído pelos vários
períodos de apuração, não se permitindo que ele seja totalmente imputado a apenas um ano-
calendário.
LIQUIDAÇÃO DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS LEGAIS COM PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DA CSLL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 11.941, de 2009, permitiu uma situação vantajosa para as pessoas jurídicas, ao autorizar
a liquidação de multas, juros e encargos legais mediante compensação de prejuízos fiscais e da
base de cálculo negativa da CSLL, liberando-as de utilizar recursos financeiros.
O fato de uma pessoa jurídica utilizar um ativo fiscal diferido para liquidar um passivo não produz
qualquer efeito na equação patrimonial da entidade, isto é, não há acréscimo patrimonial,
hipótese sem a qual não ocorre o fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do
CTN.
5.Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial em relação à matéria
“Caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL na hipótese de liquidação de juros moratórios
em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, prevista nos §§ 7oe 8o do art.
1o da Lei no 11.941, de 2009”, em face dos paradigmas 1402-001.478 e 1402-002.452, tendo o
apelo sido admitido nos termos do despacho de fls. 600/609, do qual se extraem os seguintes
excertos:
Em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que há a necessária similitude
fática com a decisão recorrida. Também naqueles casos tratava-se de lançamento de IRPJ e CSLL
incidentes sobre valores correspondentes à utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL para fins de liquidação de juros moratórios, nos termos dos §§ 7oe 8o do art. 1o da Lei no
11.941, de 2009.
Todavia, a despeito da similitude fática, na decisão recorrida adotou-se entendimento
diametralmente oposto daquele que prevaleceu nos paradigmas.
No Acórdão recorrido essa parcela do lançamento fiscal foi exonerada sob o
fundamento de que a faculdade prevista nos §§ 7oe 8o do art. 1o da Lei no 11.941, de 2009,
implica o sacrifício de um ativo para a redução de um passivo, de modo que dessa utilização não
resulta acréscimo patrimonial e, portanto, não resta caracterizado o fato gerador do IRPJ e da
CSLL.
Por outro lado, no caso do primeiro paradigma (Acórdão no 1402-001.478), restou
consignado que, no caso, há uma receita que se origina com a redução de um passivo do
contribuinte, resultando em aumento do seu patrimônio. Nessa linha, concluiu aquele Colegiado
que “são tributáveis as receitas correspondentes a liquidação de multas e juros com a utilização
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal concedido no âmbito do
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de 2009”.
No caso do segundo paradigma (Acórdão no 1402-002.452), tratava-se de julgamento
de recurso de ofício interposto em face de decisão de primeira instância que havia decidido em
linha com o entendimento que prevaleceu no Acórdão ora recorrido. Naquele caso, deu-se
provimento ao recurso de ofício, revertendo a exoneração promovida pelo órgão julgador de
primeira instância, sob o fundamento idêntico ao que prevaleceu no primeiro paradigma, no
sentido de que há uma receita que se origina com a redução de um passivo do contribuinte, sem
o concomitante sacrifício de um ativo, resultando em acréscimo patrimonial tributável.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões recorrida
e paradigma chegado a conclusões diametralmente opostas, entendo que restou demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente. E uma vez atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade, proponho que seja dado seguimento ao Recurso Especial.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
4
6.A empresa contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 613/638, combatendo
exclusivamente o mérito do recurso fazendário.
7.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
8.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 600/609, tendo sido admitido em relação à matéria “Caracterização do fato
gerador do IRPJ e da CSLL na hipótese de liquidação de juros moratórios em decorrência do uso
de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, prevista nos §§ 7oe 8o do art. 1o da Lei no 11.941, de
2009”.
9.Quanto a este tópico, assim se pronunciou o voto vencedor do Acórdão recorrido:
Em que pese o percuciente voto de lavra do i. Relator, que foi acompanhado em
sua maior parte pela Turma, em relação à infração denominada “receita com liquidação
de juros moratórios em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (item
3.3)”, a Turma entendeu em sentido contrário, isto é, de que não ocorreu hipótese de
incidência do IRPJ e da CSLL.
O voto vencido manteve a exigência fiscal nesse ponto, porque, no seu
entendimento, a utilização de prejuízos fiscais para liquidação de débitos de juros
tributários, nos termos do art. 1o, § 7o, c/c art. 1o, § 8o Lei no 11.941, de 2009, é fato
gerador do IRPJ e da CSLL.
Fundamentou sua posição com base no art. 441, II do RIR/2018, que trata de
recuperação de custos e, por isso, tributável.
Outro argumento é de que não há previsão legal que excepcione a contabilização
de receitas decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da
CSLL para liquidação de juros e multas, pois, quando o legislador teve a intenção de excluir
da regra de tributação, assim o fez, tal como previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei
no 11.941, de 2009.
Art. 4o. Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o
do art. 3o da Lei n. 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei n.
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no10.684, de 30 de
maio de 2003. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014).
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo
legal em decorrência do disposto nos arts. 1o , 2o e 3o desta Lei.
Todavia, a Turma decidiu, por maioria, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar essa infração, por entender que o fato de uma pessoa jurídica
utilizar um ativo (prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL) para liquidar um
passivo (juros moratórios) não produz qualquer efeito na equação patrimonial da
entidade, isto é, não há acréscimo patrimonial, hipótese sem a qual não ocorre o fato
gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
5
O mesmo efeito patrimonial aconteceria se a Recorrente, ao invés de utilizar um
ativo fiscal. utilizasse um ativo financeiro, como por exemplo, recursos depositados em
conta-corrente bancária para quitar juros passivos.
Em ambos os casos se está diante de um lançamento permutativo, isto é, fato
que não produz variação patrimonial, ainda que produza alteração qualitativa, pois, no
caso, permitiu a empresa preservar recursos financeiros.
Não se trata, portanto, de recuperação de custo, pois o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL, são ativos, em nenhum momento reduziram o resultado
tributável de períodos anteriores.
Igualmente, não se faz necessário disposição legal expressa para isentar (ou não
computar na base de cálculo do IRPJ e da CSLL) a utilização de ativo fiscal para liquidar um
passivo exigível.
O art. 4o da Lei no 11.941, de 2009, trata de situação diversa.
Esse dispositivo se refere a parcela equivalente à redução (ou até mesmo
eliminação) do valor das multas, juros e encargos legais, isto é, com a redução desses
passivos, há acréscimo patrimonial, por isso a necessidade de excepcionar esse acréscimo
da incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Em resumo, a regra isentiva se aplica aquilo que está no campo de incidência do
tributo. Se não existisse a regra do art. 4o da Lei no 11.941, de 2009, em razão da
insubsistência passiva e manutenção dos ativos da companhia, haveria acréscimo
patrimonial e, portanto, hipótese de incidência do importo de renda.
Para fatos permutativos, por óbvio, não há razão para que a legislação do
imposto de renda os isente, pois não há acréscimo patrimonial. Não se cogita, por
exemplo, a necessidade de uma norma isentiva para quando uma pessoa liquide uma
obrigação (passivo) com emissão de um cheque (ativo).
É sabido que a utilização dos ativos fiscais está sujeita às regras tributárias, no
caso das compensações de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativo da CSLL, a base
legal são os art. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995, respectivamente.
Por fim, não restam dúvidas que a Lei no 11.941, de 2009, permitiu uma nova
situação, mais vantajosa, para as empresas, ao autorizar a liquidação de multas, juros e
encargos legais com prejuízos fiscais e da base de cálculo negativo da CSLL, liberando-as
de utilizar recursos financeiros. O que efetivamente a lei fez foi prever uma destinação
adicional aos ativos fiscais diferidos.
Não havendo acréscimo patrimonial pela utilização prejuízos fiscais e da base de
cálculo negativo da CSLL (ativo) para liquidação de multas, juros e encargos legais
(passivo), não se configura hipótese de acréscimo patrimonial, prevista no art. 43 do CTN.
Por essas razões, entendeu a Turma, por maioria, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário em relação a infração denominada “receita com liquidação de juros moratórios
em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (item 3.3)”.
10.Outrossim, para melhor compreensão do contexto factual submetido a
julgamento pelo colegiado a quo, verifica-se, no relatório da decisão proferida pela DRJ,
reproduzida no relatório do Acórdão recorrido, que:
A empresa afirmou que a receita decorrente da baixa dos juros não transitou pelo
resultado contábil e fiscal do período, ou seja, sem que se submetesse à tributação
devida.
Os lançamentos contábeis efetuados pelo contribuinte foram de baixa em contas de ativo
que haviam registrado em períodos anteriores o direito a compensação da base de cálculo
do IRPJ e CSLL e de débito na conta de passivo que contabilizava o parcelamento junto à
RFB.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
6
A autoridade lançadora assinalou que não há previsão legal que excepcione a
contabilização de receitas decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativas da CSLL para liquidação de juros e multas.
11.Em relação à matéria em debate nos autos, o primeiro paradigma (1402-
001.478) alicerçou-se nos seguintes fundamentos:

4 – DA EXCLUSÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS E BASES NEGATIVAS DA CSLL:
Observa-se, que a contribuinte liquidou juros e multas com utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, como faculta a Lei no 11.941, de 2009.
A autoridade fiscal lançadora alega, que houve uma diminuição do passivo da
fiscalizada, resultando em aumento de seu patrimônio e, com isso, haveria de a sociedade
reconhecer uma receita. Tal receita integraria as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, tendo em
vista a inexistência de autorização legal para sua exclusão.
Por seu turno a recorrente alega, que a compensação de prejuízos fiscais nunca
foi considerada um benefício fiscal. A utilização de prejuízos e bases negativas nada mais
seria do que a antecipação de um direito da contribuinte e não pode ser caracterizado
como receita. Somente poderia haver a tributação caso houvesse um aumento de
patrimônio da sociedade, o que não teria ocorrido. O direito à utilização dos prejuízos e
bases negativas para quitação de multas e juros foi concedido sob condição, podendo ser
extinto por eventual descumprimento das normas do parcelamento e, assim, se receita
fosse, somente poderia ser computada no momento em que se tornar definitiva.
Não há dúvidas de que de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, passou a haver
duas possibilidades para aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL:
(1) utilizar o benefício fiscal previsto nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995; (2) utilizar o
benefício previsto nos §§ 7o e 8o da Lei no 11.941/2009;
O primeiro desses benefícios trata de uma forma de compensação em que são
confrontadas bases de cálculo negativas de períodos anteriores, com bases positivas do
período em que o benefício é utilizado;
O segundo benefício (da Lei no 11.941/2009) permite a quitação de dívidas que
afetaram o lucro líquido de períodos de apuração anteriores com a utilização de um
direito incerto. Isto porque os prejuízos fiscais poderiam ser utilizados se e caso a
contribuinte viesse a apurar lucros e se a legislação assim permitisse nesse momento. A
opção pela utilização dos prejuízos e bases negativas para quitar juros e multas pressupõe
que se abra mão de uma expectativa de direito (dependente da ocorrência de lucros) por
um direito líquido e certo(quitação daquelas dívidas).
Ora, a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros acarreta redução de um passivo da fiscalizada, resultando,
então, em aumento do seu patrimônio. Tratar-se-ia, portanto, de receita, como reconhece
o Conselho Federal de Contabilidade, o qual, por meio da Resolução CFC n° 1.121/08 e da
Resolução CFC n° 1.374/11, dispõe que a diminuição de um passivo que resultar em
aumento do patrimônio é uma receita.
Além disso, esse valor adicionado ao patrimônio líquido ficará à disposição da
assembléia e/ou sócios e poderá ser distribuído a título de distribuição de lucros a
qualquer momento.
Sendo receitas, tais valores integram o lucro líquido do período de apuração em
que foram reconhecidas e, conseqüentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na
legislação não existe qualquer autorização legal para sua exclusão do lucro líquido, através
do LALUR.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
7
Ciente de que tal benefício constitui receita, a contribuinte reconheceu
contabilmente parte do ganho em 30/11/2009, com contrapartida a crédito de conta de
resultado. Depois excluiu tais receitas do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL.
Enfim, a exclusão do lucro líquido efetuado pela recorrente não é autorizada pela
legislação. E não há previsão legal para exclusão das receitas decorrentes da utilização de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL para quitação de multas e juros.
12.Como se observa, enquanto no Acórdão recorrido a situação submetida a
julgamento consistiu na falta de oferecimento à tributação de valores relativos à liquidação de
juros moratórios em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, sem que se
tenha realizado o lançamento contábil da respectiva receita, isto é, sem trânsito pelo resultado
contábil e fiscal do período, já que foram baixadas as contas de ativo em que havia sido registrado,
em períodos anteriores, o direito a compensação da base de cálculo do IRPJ e CSLL; o paradigma
cuidou de examinar contexto distinto, em que o contribuinte reconheceu contabilmente parte do
ganho, com contrapartida a crédito de conta de resultado e, posteriormente, excluiu tais
receitas do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
13.Desse modo, a discrepância apontada torna o paradigma 1402-001.478
inservível para a demonstração de divergência jurisprudencial.
14.Já o segundo paradigma (1402-002.452) foi concebido com base nas seguintes
razões de decidir:
1. Da inexistência de legislação autorizando a exclusão da parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo legal liquidados com prejuízos fiscais da
base de cálculo do IRPJ e CSLL
O contribuinte, por ocasião da edição da Lei no 11.941/2009, optou pela adesão
ao parcelamento instituído pela mesma lei.
Conforme constatou a autoridade lançadora, o contribuinte utilizou as reduções
previstas no art. 1o, § 3o, V e art. 3o, § 2o, IV, ambos da Lei 11.941/09, para reduzir multa,
juros de mora e encargo legal incidentes sobre débitos pagos ou parcelados.
Da mesma forma, liquidou valores correspondentes à multa e aos juros de mora
incidentes sobre os débitos pagos ou parcelados, nas condições dispostas (art. 1o, § 7o),
mediante utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL próprios.
Assim, nos termos do parágrafo único, do art. 4o, da Lei no 11.941/09, a parcela
equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal, realizada pelo
contribuinte, não é computada na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, fato
observado pela fiscalização, no momento da autuação.
Art. 4o (...)Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas,
juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.
(grifei)
O caso controvertido, contudo, cinge-se aos valores liquidados, a título de multas,
juros e encargo legal, pelo contribuinte com prejuízos fiscais e bases negativa da CSLL
próprios, conforme permitido na Lei no 11.941/09.
A 3a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, ao analisar a questão, partiu de premissa
correta, qual seja, “a redução de dívidas tributárias possui a natureza de perdão/remissão
de dívida e, assim, configura receita para a pessoa jurídica devedora, dando origem ao
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
8
fato gerador do imposto de renda (art. 43, II, e § 1o, do CTN), pois se está diante de um
acréscimo patrimonial - resultante da diminuição de um passivo”.
Por outro lado, prossegue a 3a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, “a liquidação de
juros e de multa por meio da utilização de prejuízos fiscais não corresponde a perdão de
dívida. (...) há um sacrifício patrimonial que consiste na redução do saldo de prejuízo fiscal
acumulado”, para concluir que “esse prejuízo poderia ser utilizado em períodos
subsequentes para reduzir a apuração do lucro real por meio de compensação e,
consequentemente, para também reduzir o montante devido do tributo. Essa redução não
se caracteriza como receita tributária.” (sublinhei)
Apresentando, por fim, comparativo com a redução da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, em relação a prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL de períodos anteriores,
mesmo limitado a 30%, concluiu a 3a Turma da DRJ do Rio de Janeiro que, se não há
adição da utilização dos prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL neste caso, também
não teria razão para tanto quando o contribuinte utilizou, os mesmos prejuízos fiscais e
bases negativas da CSLL próprios para a liquidação de tributos com base no permissivo da
Lei 11.941/09, exonerando o contribuinte dos créditos tributários constituídos pela
fiscalização.
Este Colegiado, contudo, tem posição em sentido diverso do voto vencedor da
decisão recorrida, de lavra do i. Conselheiro Frederico Alencar, como se observa do
Acórdão 1402002.149, de 05 de abril de 2016:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO. RECEITAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARA
LIQUIDAÇÃO DE MULTAS E JUROS.
São tributáveis as receitas correspondentes a liquidação de multas e juros com a
utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal
concedido no âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de
2009.
Nessa esteira, adoto os fundamentos do voto proferido como razão de decidir
neste caso.
“Ora, a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros acarreta redução de um passivo da fiscalizada,
resultando, então, em aumento do seu patrimônio. Tratar-se-ia, portanto, de
receita, como reconhece o Conselho Federal de Contabilidade, o qual, por meio
da Resolução CFC no 1.121/08 e da Resolução CFC no 1.374/11, dispõe que a
diminuição de um passivo que resultar em aumento do patrimônio é uma receita.
Além disso, esse valor adicionado ao patrimônio líquido ficará à disposição da
assembleia e/ou sócios e poderá ser distribuído a título de distribuição de lucros
a qualquer momento. Sendo receitas, tais valores integram o lucro líquido do
período de apuração em que foram reconhecidas e, consequentemente, as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na legislação não existe qualquer autorização legal para sua exclusão do lucro
líquido, através do LALUR. Ciente de que tal benefício constitui receita, a
contribuinte reconheceu contabilmente parte do ganho em 30/11/2009, com
contrapartida a crédito de conta de resultado. Depois excluiu tais receitas do
lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.”
Todas as exclusões que o contribuinte tem direito de fazer, na apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL devem estar expressamente previstas na legislação de
regência. No caso, por inexistir legislação que autorize a exclusão formalizada pelo
contribuinte das receitas oriundas da utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL próprios na liquidação de multas, juros e encargos legais, com base na
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
9
Lei 11.941/09, merece reforma a decisão recorrida, restabelecendo-se a exigência fiscal
nos moldes constituídos nos autos de infração recorridos.
Ressalta-se, por fim, que as demais razões de defesa apresentadas na
impugnação não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, uma vez que aquela
decisão exonerava a exigência in totum. Deve-se, para evitar supressão de instância,
retornar os autos para decisão complementar, analisando tais pontos.
Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso de Ofício, restabelecendo a
exigência fiscal, bem como determinando o retorno dos autos ao órgão julgador de
primeira instância para que seja prolatada decisão complementar em análise das demais
razões de defesa apresentadas na impugnação e não analisadas no acórdão recorrido.
15.Nesse acórdão, cujo relatório retratou o relatório do Acórdão de Impugnação
1276.610, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1, verifica-se que o contexto fático em julgamento foi
o seguinte:
V - SOBRE O TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL 01
6. No propósito de produzirmos melhores esclarecimentos acerca dos reflexos da
consolidação da adesão ao parcelamento na forma da Lei 11.941/2009, demos ciência ao
fiscalizado, através do TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL 01 (ciência em
26/03/2014, conforme AR), que da interpretação a ser dada ao art. 1°, § 7° daquele texto
legal, decorre glosa de parcela do valor lançado à linha 3.3. - Recup. De Juros e Multa - Lei
11.941/2009 - 61.686.499,27 lançado como exclusão da base de cálculo do lucro real em
decorrência de compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores, conforme
transcrição (colagem do termo supra):
SOBRE A RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS: LEI 11.941/2009
1. Os valores das exclusões do lucro líquido apurado no exercício
de 2009, tipificados no art. 1°, § 3°, item V (débitos que não foram objeto de
parcelamento) e art. 3°, § 2°, item IV (reparcelamento de débitos),
contabilizados na conta de receitas financeiras 57879 - RECUPERAÇÃO DE
J.C.M + MULTAS, tendo como contrapartida contas do passivo 200094,
200139, 200092, 200095, 200093 – PARC. 11941, decorre dos valores
confessados conforme documento Extrato da Dívida - Modalidades da Lei n°
11.941/2009, na forma do DEMONSTRATIVO DAS EXCLUSÕES DA BASE DE
CÁLCULO: PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4° DA LEI 11.941, totalizando R$
20.418.689,23
2. Os valores liquidados com a utilização de prejuízo fiscal,
conforme art. 1o, § 7° e 8°, contabilizados na conta 57879 - RECUPERAÇÃO
DE J.CM. + MULTAS, que tem como contrapartida: 200139 - CRÉDITOS IRPJ,
remetem à utilização de SALDO DE PREJUÍZO COMPENSÁVEL, na forma
reiterada em DEMONSTRATIVO DE COMPENSACAO DE PREJUÍZOS FISCAIS
(SAPLI), não compondo, portanto, as exclusões para apuração do lucro real
do período.
(...)
16.Constata-se, portanto, assim como no primeiro paradigma, que também aqui se
tratou de apreciar cenário em que os valores liquidados com a utilização de prejuízo fiscal foram
contabilizados sob a rubrica de receitas financeiras (conta 57879 - RECUPERAÇÃO DE J.CM. +
MULTAS), e, posteriormente, excluídos do lucro líquido, em dessemelhança com a situação
analisada pela decisão recorrida, onde a empresa contribuinte deixou de oferecer à tributação as
importâncias correspondentes à liquidação de juros moratórios com o uso de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, sem ter realizado o lançamento da receita correspondente.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.203 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.722680/2016-70
10
17.Vale dizer, ambos os paradigmas se incumbiram de avaliar situação em que os
respectivos contribuintes reconheceram as receitas financeiras em questão, mas depois vieram a
exclui-la do lucro tributável. Já no Acórdão recorrido, a Recorrente jamais reconheceu tais valores
como receita, procedimento chancelado pelo colegiado a quo ao admitir que não houve qualquer
efeito na equação patrimonial da entidade, isto é, não houve acréscimo patrimonial, hipótese sem
a qual não ocorre o fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN1.
18.Salta aos olhos, dessarte, a falta de similitude fático-jurídica entre o Acórdão
recorrido e as decisões paradigmáticas, circunstância que não autoriza o trânsito do apelo
especial.
CONCLUSÃO
19.Ante todo o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 CTN: “Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001) § 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido
neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
Fl. 677
DF CARF MF
Original